Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701119-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A EMBARGADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, DANIELA RODRIGUES MENDES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S.A. (ID no 40294901) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 39744440). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO